Tribunal: STF
Processo: HC 270250
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, em favor de Fábio Fernandes da Cunha, contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que rejeitou os EDcl no REsp 2.252.783/MG, nos seguintes termos:
 
Trata-se de embargos de declaração opostos por FÁBIO FERNANDES DA CUNHA (e-STJ fls. 289/295) contra decisão que deu provimento ao recurso especial do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, para cassar o indulto concedido ao ora recorrido. (e-STJ fls. 275/280).
Sustenta a ocorrência de omissão acerca da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva administrativa, tendo em vista que a suposta falta grave remonta a 25/10/2022, já tendo transcorrido prazo superior a três anos para sua apuração.
É o relatório. Decido.
Não existem vícios a serem sanados na decisão embargada.
Sabe-se que os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão ambígua, omissa, obscura ou contraditória, conforme dispõe o art. 619 do CPP.
Verifica-se que esta Corte Superior, ao analisar o tema, posicionou-se de forma clara, adequada e suficiente ao decidir que o entendimento do Tribunal de Justiça encontra-se contrário à jurisprudência do STJ, no sentido de que a prática de falta grave nos 12 (doze) meses anteriores à publicação do decreto impede a concessão do indulto, conforme o art. 6º do Decreto n. 11.846/2023, podendo sua homologação ocorrer após a publicação do decreto, desde que a falta tenha sido cometida dentro do prazo estipulado.
Salienta-se que, neste momento processual, não se tem como afirmar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva administrativa da falta grave, uma vez que não se tem notícias da realização ou não da sua homologação.
Assim, por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das hipóteses previstas no art. 619 do CPP, não é compatível com o recurso protocolado.
Com essas considerações, rejeito os embargos de declaração. (doc. 4 – grifei).
 
Neste writ, a impetrante sustenta, em síntese, que:

[...] o Ministério Público do Estado de Minas Gerais interpôs recurso especial, com fulcro no art. 105, III, “a” da Constituição, no qual apontou violação ao art. 6º do Decreto nº 11.846/2023.
O eminente Ministro Relator deu provimento ao recurso especial para cassar o indulto concedido ao ora paciente, sob o argumento de que a falta grave praticada nos últimos 12 meses impede a concessão do indulto.
[...]
A controvérsia limita-se à análise da possibilidade de concessão de indulto da pena, nos termos do Decreto nº 11.846/2023. No que tange à análise do pedido de indulto ou comutação, cabe ao Juízo da execução verificar de forma objetiva o cumprimento dos requisitos estabelecidos no decreto presidencial.
Tais decretos devem ser interpretados de maneira literal, sem que o magistrado possa introduzir inovações (seja para restringir ou ampliar), além do que está expressamente previsto. Sob essa perspectiva, o Decreto n° 11.846/2023, em seu art. 6° estabelece os seguintes requisitos para o deferimento da benesse: [...].
Nesse cenário, acertadamente decidiu o Juízo da execução que “Não há nos autos decisão de homologação de falta grave no prazo imposto pelo Decreto. Dessa forma, está preenchido também o requisito subjetivo” (e-STJ, fl. 3).
Em sede de acórdão, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais consignou que a alegada infração não foi homologada pelo Juízo da Execução. Assim, inexiste reconhecimento de falta grave ou imposição de qualquer sanção no presente processo executivo. Desse modo, sob tal aspecto, não há óbice à concessão do benefício do indulto.
[...]
Convém destacar, ainda, que o ilustre Ministro Relator consignou que, neste momento processual, não é possível afirmar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva administrativa da falta grave, uma vez que não há nos autos informação acerca da sua eventual homologação. (e-STJ fls. 297).
Diante disso, não se mostra adequado afastar o benefício com fundamento em falta grave cuja própria existência não está comprovada nos autos, a ponto de o próprio Ministro Relator reconhecer a ausência de elementos quanto à sua homologação. 
Não é possível impor prejuízo ao apenado com base em situação incerta. Dessa forma, evidencia-se o preenchimento dos requisitos legais e subjetivos exigidos pelo Decreto nº 11.846/2023, não havendo qualquer fundamento idôneo para o indeferimento do benefício. (doc. 1, pp. 3-4 – grifei).

E, ao final, requer:
 
1) Reformando-se a decisão combatida, restabelecendo-se integralmente o acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que concedeu o indulto ao paciente. 2) Instruem a presente petição cópias integrais dos autos principais. (doc. 1, p. 8).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.
 
Contudo, este habeas corpus, como visto, foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que rejeitou os EDcl no REsp 2.252.783/MG (doc. 4). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância.
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Nulidades processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida anulação da ação penal. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).
 
Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. Estabelece o art. 6º, do Decreto n. 11.846/2023, que “[a] declaração do indulto e da comutação de penas prevista neste Decreto fica condicionada à inexistência de aplicação de sanção, reconhecida pelo juízo competente, em audiência de justificação, garantido o direito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, por falta disciplinar de natureza grave, prevista na Lei nº 7.210, de 1984 – Lei de Execução Penal, cometida nos doze meses de cumprimento da pena contados retroativamente a 25 de dezembro de 2023” (grifei). Em sequência, o art. 7º, caput e II, desse mesmo dispositivo, determinam que “[o] indulto e a comutação de penas de que trata este Decreto são cabíveis, ainda que [...] haja recurso da acusação que não vise majorar a quantidade da pena ou as condições exigidas para a declaração do indulto ou da comutação de penas”.
 
No caso, o Ministério Público competente buscou, com o pedido de audiência de justificação, e os demais recursos que dele se originaram, o reconhecimento da falta, de natureza grave, cometida pelo paciente no curso da execução da pena a ele imposta e, justamente, em período que o inabilita para o cumprimento do requisito objetivo do indulto em questão. A situação enquadra-se, portanto, na exceção do referido art. 7º, II, do Decreto n. 11.846/2023. Não bastasse isso, “[...] uma vez que se exige a realização de audiência de justificação, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa, não faria sentido que a homologação judicial devesse ocorrer dentro daquele prazo, sob pena de não haver tempo hábil para a apuração de eventual falta grave praticada em data próxima à publicação do decreto” (RHC 133.443/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 9/12/2016 – grifei).
 
Nessa perspectiva:
 
Ementa Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Impetração dirigida contra decisão monocrática do relator de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. Decisão não submetida ao crivo do colegiado. Ausência de interposição de agravo interno. Não exaurimento da instância antecedente. Óbice ao conhecimento do writ. Precedentes. Possibilidade de análise da questão, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Não ocorrência. Decreto nº 7.872/12. Comutação de pena. Indeferimento. Admissibilidade. Falta grave. Prática nos doze meses antecedentes à publicação do decreto em questão. Homologação judicial após esse prazo. Irrelevância. Não conhecimento do habeas corpus. 1. Não se admite, por falta de exaurimento da instância antecedente, a impetração de habeas corpus contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno. Precedentes. 2. Não obstante a hipótese de não conhecimento da impetração, nada impede que o Supremo Tribunal análise, de ofício, a questão, nos casos de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, o que não se verifica na espécie. 3. Nos termos do art. 4º, caput, do Decreto nº 7.872/12, “a declaração do indulto e da comutação de penas previstos neste Decreto fica condicionada à inexistência de aplicação de sanção, homologada pelo juízo competente, em audiência de justificação, garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa, por falta disciplinar de natureza grave, prevista na Lei de Execução Penal, cometida nos doze meses de cumprimento da pena, contados retroativamente à data de publicação deste Decreto”. 4. Cinge-se a controvérsia a determinar se a homologação judicial da aplicação de sanção por falta grave, para obstar a comutação de pena, necessariamente precisa se verificar no prazo de doze meses, contados retroativamente à data de publicação do decreto em questão, ou se é suficiente que a falta grave tenha sido praticada nesse interstício, ainda que a homologação judicial ocorra a posteriori. 5. Em face do próprio texto legal de sua ratio, exige-se apenas que a falta grave tenha sido cometida no prazo em questão. 6. Com efeito, o art. 4º, caput, do Decreto nº 7.872/12, limita-se a impor a homologação judicial da aplicação da sanção por falta grave, não exigindo que ela tenha que se dar nos doze meses anteriores a sua publicação. 7. Não bastasse isso, uma vez que se exige a realização de audiência de justificação, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa, não faria sentido que a homologação judicial devesse ocorrer dentro daquele prazo, sob pena de não haver tempo hábil para a apuração de eventual falta grave praticada em data próxima à publicação do decreto. 8. Habeas corpus do qual não se conhece. (HC 132.236/SP, R4l. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/9/2016 – grifei).
 
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 31 de março de 2026.
 
 
Ministro Cristiano Zanin
Relator